Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-07.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000328-07.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento TEZEPELUMABE, em caráter solidário pelo Estado de Mato Grosso e o Município, à paciente ANA CLÁUDIA COLLE, sob pena de bloqueio judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, nas ações de fornecimento de medicamentos de alta complexidade, o cumprimento primário da obrigação pode ser direcionado ao Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se o direcionamento da obrigação afasta a responsabilidade solidária do Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever comum dos entes federativos, impondo responsabilidade solidária na prestação de serviços médicos essenciais (CF, arts. 196 e 23, II).
4. No julgamento do Tema 793, o STF firmou que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos, permitindo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.
5. Os Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reconhecem que o juízo pode direcionar o cumprimento ao ente responsável conforme a complexidade do tratamento, sem prejuízo de eventual redirecionamento ou ressarcimento.
6. O medicamento requerido (TEZEPELUMABE) é classificado como de alta complexidade pela Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, cuja responsabilidade primária é atribuída ao Estado.
7. O direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso não exclui a responsabilidade solidária do Município, que poderá ser acionado em caso de descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade dos entes federativos nas ações de saúde é solidária, permitindo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo tratamento, conforme a complexidade do procedimento. 2. Medicamentos classificados como de alta complexidade devem ter seu fornecimento direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 198, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000328-07.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA COLLE - CPF: 099.724.657-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA COLLE - CPF: 099.724.657-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025